Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Preliminar de nulidade. Reconhecimento de pessoas validado. Materialidade e autoria comprovadas. Grave ameaça pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Dosimetria mantida. Recurso conhecido. preliminar rejeitada. não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se: (i) houve ou não nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas; (ii) os fatos foram ou não comprovados; ou, (iii) a dosimetria deve ser redimensionada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite que o reconhecimento informal seja válido quando confirmado em juízo e acompanhado de outros elementos robustos, como no caso concreto. Preliminar rejeitada.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, porque restaram comprovados que o réu subtraiu para si, mediante emprego de arma de fogo, veículo automotor, bem como adquiriu, recebeu, ocultou veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

5. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos.

6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), mantém-se a condenação.

7. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, é prescindível a apreensão e a perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura da vítima.

8. Se o réu comete mais de uma majorante descrita no tipo penal do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma delas poderá ser utilizada para agravar as circunstâncias do crime, prevista a no art. 59 do Código Penal.

9. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e a outra parte como reincidência, sem que tal fato configure “bis in idem”.

10. Se o roubo é exercido com emprego de arma de fogo, aumenta-se a pena em 2/3, não havendo opção para aplicação de fração menor, conforme § 2o-A do art. 157 do CP.

11. A prisão preventiva do recorrente se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça contra motorista de aplicativo, conduta que gera intranquilidade social e justifica a segregação cautelar.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e não provido.